Tribunal: TJES
Processo: 5004481-19.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004481-19.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ROSA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO COM AS DEVIDAS INFORMAÇÕES – USO EFETIVO DO CARTÃO COM REALIZAÇÃO DE COMPRAS – RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação: a sentença recorrida expõe devidamente os fundamentos pelos quais entendeu lícita a contratação objeto de questionamento nos autos, ante a aplicação do Princípio do
Pacta Sunt Servanda
e a ausência de constatação de vícios de consentimento, nulidade ou de onerosidade excessiva.

2. Ademais, o simples fato de não ter o juízo a quo feito menção direta e específica a cada um dos julgados apresentados pela autora em sua exordial – julgados esses sem força vinculante – não implica, por si só, em caracterização da nulidade prevista no art.485, §1º, VI, do Código de Processo Civil, uma vez que devidamente expostos os motivos que, em sentido contrário ao dos julgados compilados, levaram à conclusão por ele esboçada. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: ainda que o contrato tenha sido regularmente assinado, tal situação não exime o fornecedor de apresentar informações claras e precisas, sob pena de infringência ao art. 6º, III e §1º do art. 46 do CDC, que dispõe que as cláusulas não claras não obrigam o consumidor.

4.
In casu
, é possível observar do contrato acostado aos autos que o objeto da avença foi identificado com destaque e clareza, sob a denominação de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado” e dele constam devidamente as condições que passariam a reger o serviço contratado.

5. Não fosse suficiente, é possível verificar das faturas colacionadas em Id 12263908 que a apelante utilizou-se do cartão por reiteradas vezes para a realização de compras em supermercados, farmácias e outros estabelecimentos comerciais, o que afasta a alegação de que desconhecia ter contratado um serviço de cartão de crédito.

6. Não constatada, portanto, qualquer irregularidade na contratação, não há que se falar no reconhecimento de sua nulidade e em dever de indenizar.

7. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, REJEITAR a preliminar, CONHECER do recurso e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5004481-19.2024.8.08.0021

APEL
ANTE:
MARIA ROSA SILVA

APEL
ADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA PELA APELANTE

Em suas razões de Id 12263918, a apelante suscita a nulidade da sentença recorrida sob o fundamento de que o juízo a quo não realizou a análise adequada das questões deduzidas e não apontou os motivos pelos quais não aplicou os entendimentos externados nos julgados mencionados na exordial.

Razão, contudo, não assiste à apelante, pois a sentença de Id 12263916 expõe devidamente os fundamentos pelos quais entendeu lícita a contratação objeto de questionamento nos autos, ante a aplicação do Princípio do Pacta Sunt Servanda e a ausência de constatação de vícios de consentimento, nulidade ou de onerosidade excessiva.

Ademais, o simples fato de não ter o juízo a quo feito menção direta e específica a cada um dos julgados apresentados pela autora em sua exordial – julgados esses sem força vinculante – não implica, por si só, em caracterização da nulidade prevista no art.485, §1º, VI, do Código de Processo Civil, uma vez que devidamente expostos os motivos que, em sentido contrário ao dos julgados compilados, levaram à conclusão por ele esboçada.

Nesse sentido, deve-se ter em mente que não configura omissão o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo recorrente, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória e Indenizatória ajuizada por
MARIA ROSA SILVA
em face de
BANCO BMG S/A
, colimando a nulidade do contrato nº11864946 (Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado) e pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Narra a exordial que a autora, ora apelante, é aposentada e, no início do ano de 2015, buscou uma agência da requerida para a celebração de um contrato de empréstimo consignado.

Somente no ano de 2023 teria percebido a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário, tendo sido então informada de que se referiam ao contrato de cartão de crédito equivocadamente celebrado pela falta de informações adequadas.

Após a regular tramitação processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença de Id 12263916, que julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada,
MARIA ROSA SILVA
interpôs esta apelo (Id 12263918), sustentando, além da preliminar já afastada, em síntese, que:
I)
pretendia a contratação de empréstimo consignado, mas foi induzida a erro que culminou na contratação de cartão de crédito consignado;
II)
o CDC impõe dever de informação acerca dos produtos e serviços prestados.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, tenho que razão não assiste à apelante. Explico.

No caso em análise, a recorrente alega ter buscado
empréstimo consignado tradicional
, mas foi vinculada a modalidade distinta, com
pagamento sob forma de fatura
, sem informação clara acerca da natureza da operação ou mesmo do termo final da dívida, revelando conduta
desproporcional
e
potencialmente abusiva
por parte da instituição financeira, razão pela qual, insatisfeita com a contratação, postula o reconhecimento de sua nulidade.

O juízo de origem procedeu a análise da questão estritamente sob a ótica da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC), que uma vez verificada importou na improcedência do pleito autoral.

Vale esclarecer que ainda que o contrato tenha sido regularmente assinado, tal situação
não exime o fornecedor de apresentar informações claras e precisas
, sob pena de infringência ao art. 6º, III e §1º do art. 46 do CDC, que dispõem que
as cláusulas não claras não obrigam o consumidor
.

Nada obstante, é possível observar do contrato acostado em Id 12263906 que o objeto da avença foi identificado com destaque e clareza, sob a denominação de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado” e dele constam devidamente as condições que passariam a reger o serviço contratado.

Não fosse suficiente, é possível verificar das faturas colacionadas em Id 12263908 que a apelante utilizou-se do cartão por reiteradas vezes para a realização de compras em supermercados, farmácias e outros estabelecimentos comerciais (Id 12263908, fls.60 e seguintes), o que afasta a alegação de que desconhecia ter contratado um serviço de cartão de crédito.

Não constatada, portanto, qualquer irregularidade na contratação, não há que se falar no reconhecimento de sua nulidade e em dever de indenizar.

Nesse sentido já se manifestou este e. TJ/ES, e inclusive esta c. Terceira Câmara Cível, em situações semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E ANULAÇÃO CONTRATUAL COM CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES E EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL EM QUE SE EVIDENCIA INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O apelante ajuizou a demanda de origem alegando que, contactou o apelado no intuito de promover um empréstimo consignado. No entanto, fora ludibriado com a realização de outra operação, em verdade, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mesmo sem ter qualquer intenção de contratar o mencionado serviço.

2. Mostrou-se incontroversa a entabulação da avença, embora tenha o apelante impugnado a sua validade, sustentando a nulidade do contrato em virtude da alegada falha informacional sobre a modalidade da contratação, o que seria evidenciado pela ausência de prova adequada sobre os saques e efetiva utilização do cartão de crédito consignado. Ocorre que, dos elementos probatórios colacionados aos autos, identificadas por meio das faturas juntadas, que a parte não só tinha ciência da contratação, como também realizava compras regulares por meio do cartão.

3. Inexiste qualquer negativa da própria contratação, não se tratando o caso em apreço de eventual fraude que tenha sido empreendida em desfavor do consumidor

4. É possível vislumbrar, portanto, que, efetivamente, o apelante se beneficiou da contratação do cartão de crédito, com extensa lista de compras em numerosos estabelecimentos, de maneira que resta indubitável a ciência do recorrente sobre o referido cartão de crédito.

5. O caso em questão difere daquelas hipóteses em que negada a contratação e nos quais inexiste demonstração de desbloqueio e de uso efetivo do cartão de crédito. No caso sub examine, não há qualquer dúvida sobre a contratação de cartão de crédito consignado, com informação clara no instrumento contratual sobre a modalidade de crédito ajustada, sendo de conhecimento do apelado os seus termos, pelo que a demanda autoral merece, em realidade, julgamento de improcedência, entendimento que se coaduna com a farta jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

6. Pelo princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda), e, inexistindo provas do vício de consentimento ou qualquer ilegalidade no contrato, o pacto deve ser cumprido.

7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0018386-51.2020.8.08.0011. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 27/03/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA MARGEM CONSIGNÁVEL. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. ASSINATURA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS. UTILIZAÇÃO PARA CRÉDITO E USO COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O contrato de adesão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando, portanto, a ocorrência vício em consentimento.

2. Por não haver questionamento quanto a assinatura do documento, reforçou-se a higidez do contrato.

3. Embora o Recorrente tenha afirmado que não utilizou o cartão de crédito, em análise detida ao conteúdo probatório constatou-se o uso para compras e saques complementares
.

4. Conquanto se trate de relação de consumo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, pelo contrário, fez uso do cartão para saques e compras complementares, motivo pelo qual o pedido de declaração de nulidade contratual não deve ser provido, assim como a devolução em dobro do valor cobrado e a indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5003080-74.2022.8.08.0014. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação: 09/08/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Suspensa, todavia, a sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça anteriormente concedida.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.